Tribunal: TJSP
Processo: 2220308-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Fase de Cumprimento Provisório de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelas executadas e determinou o prosseguimento da execução – Inconformismo das executadas, alegando que crédito "sub judice" sujeita-se ao processo de recuperação judicial do grupo empresarial que integra a executada, devendo a execução ser suspensa até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Fase de Cumprimento Provisório de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelas executadas e determinou o prosseguimento da execução – Inconformismo das executadas, alegando que crédito "sub judice" sujeita-se ao processo de recuperação judicial do grupo empresarial que integra a executada, devendo a execução ser suspensa até que sejam julgados os recursos que tratam da recuperação judicial – Descabimento – Superveniência de decisão exarada pela Colenda 2a Câmara de Direito Empresarial indeferido o processamento da recuperação judicial das sociedades de propósito específico, como a executada – Recurso desprovido.